Tribunal: TJBA
Processo: 8004312-15.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004312-15.2021.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JAILSON ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR Advogado(s): ROBERTO SOARES MARINHO, LARYSSA VILARONGA MARINHO APELADO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. Advogado(s):FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE SEGURO. ACIDENTE PESSOAL. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE. CONFORMIDADE ENTRE O PAGAMENTO ADMINISTRATIVO E O LAUDO PERICIAL. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. Caso em exame Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente pedido de complementação de indenização securitária decorrente de acidente automobilístico. Sentença que reconheceu a adequação do pagamento realizado pela seguradora com base no laudo pericial e nas cláusulas limitativas da apólice contratada. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se as lesões sofridas pelo segurado em acidente automobilístico configuram incapacidade total, justificando a complementação da indenização securitária. III. Razões de decidir O laudo pericial judicial, elaborado por médico ortopedista, atesta que o autor apresenta sequelas decorrentes do acidente, consistentes em rigidez articular, perda parcial da força muscular e da audição, concluindo pela existência de incapacidade parcial e permanente, o que afasta a tese de invalidez total. A perícia médica foi realizada por profissional nomeado pelo juízo, equidistante das partes e com parecer técnico fundamentado e esclarecedor, o qual não foi impugnado nem refutado por prova técnica contemporânea, o que confere presunção de veracidade ao laudo judicial. Os documentos médicos apresentados pelo autor são antigos, datando de 2017 e 2018, e não atualizam o quadro clínico à época da propositura da ação, em 2021, o que enfraquece a pretensão de majoração da indenização com base em invalidez total. O perito atestou que o autor exerce função de fiscalização, afastando a alegação de perda total da capacidade laborativa. As apólices de seguro vigentes à época do acidente preveem cláusulas de proporcionalidade da indenização com base no grau de incapacidade, sendo legítima a redução do valor pago conforme a limitação parcial constatada. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer a legalidade da redução proporcional da indenização conforme o grau de incapacidade parcial permanente, desde que respaldada por perícia técnica confiável. IV. Dispositivo 7. Recurso desprovido. Sentença mantida. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 371 e 85, §11. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível nº 1002802-92.2022.8.26.0127, Rel. Des. Rosangela Telles, j. 15.04.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1000413-56.2023.8.26.0368, Rel. Des. Ana Luiza Villa Nova, j. 10.01.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8004312-15.2021.8.05.0103, em que figuram como apelante JAILSON ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR e como apelada ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S/A. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR